Tribunal: TJES
Processo: 0001840-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001840-47.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LARISSA MOURA GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001840-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA MOURA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inconteste o emprego de violência por parte da apelante, não há que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 155 do CP. Recurso improvido.

28 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001840-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA MOURA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“(...) no dia 23 de janeiro de 2012, por volta das 20h40m, no interior do coletivo da empresa Planeta, quando passava pelo bairro Jucu, Viana-ES, em Seringal, os denunciados, na posse de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram para si um aparelho celular da marca Onda, cor azul, do cobrador Marcos Brito Queiroz e a quantia de R$ 450,00 do caixa, conforme Boletim Unificado nº 754/2012. Segundo se apurou, no dia dos fatos, o ônibus nº 2021, da empresa Planeta, linha Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, com horário de 20h, seguia para Cachoeiro de Itapemirim, quando por volta das 20h40m, passando pela localidade de Seringal, o ônibus parou, momento em que os três denunciados adentraram e anunciaram o roubo, e um deles sacou de um revólver e todos eles passaram a ameaçar os passageiros e depois passaram recolhendo os pertences dos passageiros. Os denunciados mandaram o motorista fazer o contorno do ônibus em Guarapari e retomar a Vitória, sendo que os autores do roubo subtraíram os bens dos passageiros até a altura da Estação Ferroviária, em Jardim América, Cariacica. Conforme se nota, os denunciados foram reconhecidos pela vítima, cobrador do ônibus e pela passageira do coletivo, Jéssica Leal Nunes, como sendo os autores do crime em comento. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do CP).

A defesa busca a desclassificação para o crime de furto, sob argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 79, declarações da vítima de fls. 27 e auto de restituição de fls. 80.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

“no dia eu estava sentada na calçada em frente a minha casa com um colega; eu vi eles andando em minha direção e num ponto ela parou e ficou olhando fixamente para minha direção;
eu fiquei com medo de correr e coloquei o celular na minha mochila; ela veio e puxou em minha mochila; a mochila esta em meu colo, com uma alça em meu ombro; ela deu um puxão forte;
meu braço não ficou dolorido; ela correu em direção a casa dela; o Luis ficou parado, mas depois correu junto com Larissa;
só Larissa foi até mim, Luis ficou parado, mas depois correu com ela; eu não conhecia Luis; depois eu entrei em casa e avisei minha mãe; meu celular tinha rastreador e a polícia foi com meu pai atrás e encontraram; o celular foi recuperado; não tive dúvida de que Luis era a pessoa que estava com Larissa, porque a pena dele estava cortada
.” (Depoimento da vítima Julyana Padella Piedade, em juízo).

“me recordo da prisão;
o pai da vítima foi com a gente e localizamos o réu; ele disse que iria devolver o telefone; o réu estava machucado e disse que entrou em luta corporal com ela e iria devolver o telefone
; a vítima relatou que os dois estava juntos na rua dela e que a menina foi se aproximando e subtraiu a mochila com o telefone; já conheço Larissa de outras abordagens por furtos, roubos.” (depoimento do Policial Militar Lorran Lima dos Santos, em juízo).

“
eu não presenciei os fatos; eu estava trabalhando e minha esposa ligou dizendo que nossa filha Julyana tinha sido assaltada; ela tem 14 anos; ela estava em frente a nossa casa quando foi abordada;
ela disse que estava frente a casa quando a ré Larissa se aproximou e ela estava com esse rapaz que eu reconheci na Delegacia; Larrisa disse “me dá essa bolsa” e tomou a bolsa dela e saiu; foi de supetão que ela pegou a bolsa,
não tenha nenhuma violência contra Julyana; não houve ameaça ou gestos, ela apenas falou me dá a bolsa e pegou e saiu correndo; essa Larissa a gente conheça ela porque a mãe dela mora algumas casas ali próxima da gente; Julyana disse que Luis Eduardo estava junto, mas ele não conhecíamos;
acionamos a polícia e quando estávamos com a viatura encontramos Luis Eduardo e ele estava com o celular no bolso; a mochila foi encontrada em frente ao colégio
, eles jogaram em frente.” (depoimento da testemunha Belarmino Santos Piedade, em juízo).

Assim, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que a acusada foi um dos agentes responsáveis pela subtração da bolsa com os pertences da vítima.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a vítima Julyana foi categórica ao asseverar que a ré deu um puxão em sua mochila, subtraindo seus pertences.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste o emprego de violência, mediante o uso da força física com emprego de “puxão”.

Nessa toada, inconteste o emprego de violência, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

28 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.